Tribunal: TJBA
Processo: 0117376-48.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117376-48.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA AUXILIADORA MIRANDA PEIXOTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA
.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO PELO APELANTE DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ EM NOVO ENDEREÇO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
HIPÓTESE DO ART. 485,II. INCIDÊNCIA DO §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE.
SENTENÇA ANULADA.

APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0117376-48.2007.8.05.0001
, em que
é
apelante
o

BANCO DO BRASIL S/A
e apelad
a

MARIA AUXILIADORA MIRANDA PEIXOTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA